Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGIMITIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. TRESPASSE OU CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte ré/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo Juizado especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a recorrente a pagar R$ 1.860,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão da morte do animal do recorrido (semovente), em procedimento cirúrgico realizado.

3. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defende inexistir ato ilícito, porquanto o médico veterinário tem responsabilidade de meio e sequer foi comprovado erro procedimental, bem como ausência de nexo causal, haja vista que o procedimento cirúrgico no animal não foi realizado pela ré, ou seus prepostos, inexistindo sucessão empresarial.

4. A legitimidade passiva ad causam se afere por meio da teoria da asserção, verificando a relação jurídica material hipotética ou afirmada pela parte recorrida em sua petição inicial. No presente caso, o recorrido afirmou que o médico veterinário que realizou o procedimento cirúrgico em seu animal de estimação (ser senciente – bem semovente) compõe o quadro societário da sociedade empresária que sucedeu a pessoa jurídica com quem firmou contrato de prestação de serviço. Portanto, a recorrente é legítima para responder a demanda.

5. Este processo é marcado por um desencadeamento de sucessivos tumultos processuais na composição do polo passivo. Necessária breve digressão processual para escorreita compreensão da lide. Na petição inicial, o recorrido propõe ação em face de ESPAÇO DOS BICHOS PETO SHOP LTDA (ID 31910388), contudo, aditou a petição inicial ao ID 31910404, pedindo alteração do polo passivo da demanda, porquanto aquela sociedade empresária, que tinha em seu quadro de sócios as pessoas naturais Herica Letícia Ferreira Lopes Ferreira e Fática Gorete Ferreira Lopes, teve a inscrição no CNPJ baixada. Naquele aditamento, requereu a citação daquela sociedade, por meio de suas sócias, bem como a inclusão no polo passivo da pessoa jurídica Hatus Nicolau dos Santos – EPP, inscrita no CNPJ sob o no 11.824.689/0002-76, por ter deduzido que este médico realizou o procedimento cirúrgico, pelo simples fato de ter subscrito o exame laboratorial de hemograma do sangue. Diante do tumulto processual, o juízo de primeiro grau intimou o recorrido para esclarecer o polo passivo da demanda, nos termos do art. 50 do CC. Em terceira petição, após provocação do juízo, o recorrido afirma que deveria ter proposta a ação em face da pessoa natural Hatus Nicolau dos Santos, alegando ser o principal responsável pela cirurgia do animal, pelo que requereu a sua inclusão no polo passivo. Após frustrada a audiência de conciliação, por ausência da primeira sociedade apontada na petição inicial, não citada, o recorrido afirmou que a loja Pet Shop Espaço dos Bichos mudou o nome fantasia para PET SHP Império VETT, com nome empresarial CLINICA VETERINARIA E PET SHOP DR. MAX WEBER LTDA, alegando ainda que um dos sócios do Pet Shop Espaço dos Bichos comprou a parte dos demais sócios e mudou o nome fantasia, reiterando a necessidade de inclusão da pessoa natural Hatus Nicolau dos Santos, e requerendo a inclusão de Max Weber Alencar Medeiros (ID 31912217). Em razão do novo tumulto processual causado pela parte recorrida, o juízo de origem determinou ao recorrido que apresentasse nova e integral petição inicial, com todas as alterações pertinentes (ID 31912220). Em nova petição inicia (ID 31912222) o recorrido limitou-se propor ação em face de CLINICA VETERINÁRIA E PET SHOP DR. MAX WEBER LTDA.

6. Conforme quadro social apontado pelo recorrido ao ID 31910404, o alegado médico que realizou o procedimento cirúrgico no animal de estimação do recorrido não compunha a sociedade empresária na qual realizou o contrato de prestação de serviços. Todavia, a única identidade que existe entre esse estabelecimento e o estabelecimento empresarial da recorrente é o endereço da sede. Isso porque o quadro societário é totalmente diverso. A despeito da semelhança, o objeto social não é o mesmo, porquanto a atividade econômica principal da sociedade empresarial com a qual o recorrido celebrou é o comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação e atividade secundária prestacional a higiene e embelezamento de animais domésticos (ID 31910405 – pág. 3), não incluindo, portanto, a possibilidade de exercício de procedimentos cirúrgicos, por ser típica atividade veterinária. Por outro lado, o objeto social da recorrente, além de incluir aquelas atividades, tem como atividade econômica secundária atividades veterinárias (ID 31912218). Ressalta-se, ainda, que o recorrido, apontou como principal responsável pelo procedimento cirúrgico a pessoa natural Hatus Nicolau dos Santos, que não compõe o quadro de sócio e administradores da sociedade empresária recorrente.

7. A parte recorrida apenas gerou tumulto processual, com suas sucessivas incursões nos autos, sem comprovar suas alegações. Não há prova de que o senhor Hatus Nicolau dos Santos tenha sido o principal responsável pelo procedimento cirúrgico, ônus seu, nos termos do art. 373, I do CPC. Nem há qualquer prova da relação do senhor Hatus, seja com a sociedade empresária com quem o recorrido firmou contrato, seja com a sociedade empresária ré. A comprovação de sociedade de fato, pela existência de sócio oculto, demanda robusta prova, e pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica, para que seus efeitos sejam estendidos a terceiros que agem por meio meios supostos (terceiros), por aplicação da teoria expansiva da desconsideração. Por fim, não há qualquer comprovação de sucessão empresarial, seja por trespasse, quando há alienação integral do estabelecimento por inteiro, seja por contrato de cessão de cotas, em que há transferência da titularidade de cotas sociais. Caberia ao recorrido comprovar, cumulativamente, ao menos: a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e que as atividades se desenvolvam no mesmo local. Nesse sentido: Acórdão 1389662, 07012465220218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Ônus do qual não se desincumbiu a contento.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. PREMILINAR DE ILEGITIMDIADE AFASTADA. Sentença reformada para e julgar improcedente o pedido.

9. Sem custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).